Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728272-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA RECORRIDO: IVONILDA DAVI DOS SANTOS MARQUES DESPACHO Diante do teor da petição de ID 23450279, desentranhem-se o recurso especial de ID 23172082 e documentos de IDs 23172086, 23172087, 23172088, 23172089, 23172090, 23172091, 23172093 e 23172094, certificando-se o ocorrido. Revogo o despacho de ID 23203546. Encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 22394430, que admitiu o recurso especial interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821, consoante requerido no ID 23450279. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024